Tribunal: TJSP
Processo: 1050394-85.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Honorários advocatícios. Compromisso de compra e venda. Único contrato que rendeu diversas demandas entre as mesmas partes. Fixação de módico valor em cada uma. Admissibilidade. Causa de reduzido valor e baixa complexidade. Estratégia predatória destinada apenas a multiplicar artificialmente ganhos de sucumbência. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido.